Tribunal: TJSP
Processo: 1000397-84.2022.8.26.0547
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – Sentença de improcedência – Intimação do apelante e expedição de ofícios ao NUMOPEDE, OAB e Delegacia de Polícia local - Rejeição - Recurso do autor - JUROS REMUNERATÓRIOS - Abusividade das taxas de juros mensal e anual contratadas por corresponderem a mais que o dobro das taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN (REsp 1.061.530/RS) - REPETIÇÃO DO INDÉBITO

Ementa:
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – Sentença de improcedência – Intimação do apelante e expedição de ofícios ao NUMOPEDE, OAB e Delegacia de Polícia local - Rejeição - Recurso do autor - JUROS REMUNERATÓRIOS - Abusividade das taxas de juros mensal e anual contratadas por corresponderem a mais que o dobro das taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN (REsp 1.061.530/RS) - REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – Inovação recursal - Não conhecimento – Devolução de valores que deverá ocorrer na forma simples, nos termos da Súmula 159, do E. STF – Inaplicabilidade do entendimento do C. STJ contido nos Embargos de Divergência n. 1.413.542/RS – DANO MORAL não configurado - Mero aborrecimento – Precedente desta C. Câmara - DISTRIBUIÇÃO SUCUMBENCIAL – Aplicação do art. 86, § único, c.c. art. 85, § 8o, do CPC – Sentença reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, na parte em que conhecido.